Tribunal: TJMT
Processo: 1044903-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1044903-36.2019.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, LANÇAMENTO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.
MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. T. RODRIGUES & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KARIM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 05.409.425/0001-72 (AGRAVANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), COORDENADO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS LEITE - CPF: 621.757.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA –EXCLUSÃODOSIMPLESNACIONAL– PERÍODO DE VALIDADE DO TERMO DE EXCLUSÃO –INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURADA –EXCLUSÃONÃO IMPUGNADA TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando apesar de devidamente intimado não há comprovação de cumprimento da notificação regularizar a situação ou deixou de apresentar impugnação de forma tempestiva.

Limitando-se o Recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não
provimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por L. T. RODRIGUES & CIA LTDA em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que denegou a segurança que almejava a suspensão de seu ato de exclusão do Simples.

Relata que houve cerceamento de defesa em relação ao auto de infração e do lançamento do débito que ocorreu antes de ser intimada do Termo de Exclusão.

Pretende que seja suspenso o ato de exclusão do simples até o
trânsito
em julgado da presente demanda.

Aduz que deve ser consignado que a validade do ato de exclusão não deve ultrapassar o limite máximo de 3 três anos, com efeitos retroativos desde 01/01/2018 até 01/01/2021, e a partir desta data, seja reincluída no sistema e termo final em 31/12/2023, pois a partir de 01/01/2024, é opção da Agravante submeter-se ao regime de apuração dos impostos pelo LUCRO PRESUMIDO.

Destaca que a exclusão da Agravada do Simples Nacional antes do trânsito em Julgado desta lide foi unilateral, e caracterizou
uma flagrante
violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Enfatiza que não houve a Notificação Prévia da Irregularidade com Auto de Infração e Notificação de Lançamento, bem como, Notificação de
Autorregularização
e não se confundem com a Notificação de Termo de Exclusão do Simples Nacional.

Aponta que houve e a quebra do princípio do tratamento isonômico entre iguais, em função de que foram
notificados
milhares de contribuintes que se encontravam na mesma situação, exceto da Agravante, e culminou com a grave lesão a direito líquido e certo
da mesma
.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao com a limitação em 3 anos da exclusão e a sua reinclusão a partir de 01/01/2021 até 31/12/2023 revogando as decisões contrárias.

Contrarrazões. id 206611654.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
O
U DA PALAVRA O ADVOGADO
ANTONIO CARLOS LEITE, OAB/MT 33455-O.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto porL. T. RODRIGUES & CIA LTDA em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que denegou a segurança que almejava a suspensão de seu ato de exclusão do Simples.

A exordial da Ação Mandamental consta dos seguintes pedidos:

“...

a) Deferir a medida liminar inaudita altera
parts
pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/2009, determinando à Impetrada que permita a Impetrante regularizar as pendências que reputam ser obrigatória e, consequentemente, faça sua reinclusão no Simples Nacional;

b) Seja a Autoridade Coatora notificada da decisão liminar, bem como do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe cópia, a fim de que, dentro do prazo, preste informações que reputar pertinentes;

c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para tomar conhecimento do presente feito;

d) Seja determinada multa a ser aplicada à Impetrada em havendo descumprimento da decisão liminar; (id. 132292699)

e) Ao final, no mérito, que seja concedida a segurança buscada com o presente MANDAMUS, tornando definitiva a liminar concedida para garantir o direito que cabe à Impetrante de ver reconhecido o seu direito a Reinclusão ao Simples Nacional.

O Agravante defende que deve ser considerado o prazo máximo de três anos da validade da exclusão realizada com termo final em 01/01/2021, entretanto, tal pedido não foi consignado na inicial Ação Mandamental e tampouco no recurso de Apelação interposto, caracterizando verdadeira inovação recursal, razão pela qual deixo de apreciar o recurso neste ponto.

Com relação a ausência de notificação da lavratura de auto de infração e notificação do débito
antes do termos
de exclusão verifica-se que foi oportunizada a impetrante a possibilidade de regularizar a situação, conforme se extrai do seguinte trecho:

“...

Da análise dos autos, verifico que o Apelante busca, na ação constitucional, a anulação da decisão que
determinou a sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional.

Extrai-se dos autos que a impetração do mandado de segurança originário tem por objeto a inclusão do apelado/interessado no Simples Nacional em razão de suposta ilegalidade na sua exclusão, que foi fundamentada por descumprimento de obrigação fiscal.

A Lei Complementar Estadual no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

De acordo com o despacho id. 132292714- p. 17, onde consta que foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para efetuar as regularizações sendo que a impugnação foi apresentada fora do prazo razão pela qual não foi admitida.

In
casu
,consta dos autos que a exclusão da Apelante do Simples Nacional, se deuem razão da constatação de diferença de base de cálculo, ausência de entrega de PGDASD ou entrega com valor informado a menor e, por consequência, falta de recolhimento de tributos federais, estaduais e/ou municipal.

Verifica-se da documentação que instrui a ação mandamental que a Impetranteo TESN-DBC foi emitido e disponibilizado em 13.05.2019, sendo que no dia 20.05.2019 foi para publicação no DOE, concedendo ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar as devidas regularizações.

Portanto, não resta evidenciado qualquer irregularidade na notificação realizada sendo concedido prazo tanto para regularização das pendências quanto para impugnação da sua exclusão, sendo esta última apresentada extemporaneamente.

Assim, como se vê, não há ato ilegal a ensejar a concessão da segurança, pois ao que tudo indica, a autoridade agiu com amparo na legislação de regência.

Sabe-se que é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina:

“o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da
lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada”(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Desta sorte, tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –EXCLUSÃODOSIMPLESNACIONAL– EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – VALORES PAGOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.OSimplesNacionalé um regime especial unificado de arrecadação de tributos e
contribuições, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que, não podendo recolher os tributos nesta forma, mas possua débito fiscal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, preenche requisito legal para a concessão do benefício.(N.U 1024331-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REINCLUSÃO NO SISTEMASIMPLESNACIONAL– PAGAMENTO APÓS DECURSO DO PRAZO –EXCLUSÃODEVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO No 834/2017 E PORTARIA No 223/2016 – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, V, LC No 123/2006 – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.1. Conforme o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o InstitutoNacionaldo Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma
doSimplesNacional.2. Não caracterizar a ilegalidade no ato daexclusãodo impetrante doSimplesNacional, uma vez que
o mesmo
não ter realizou o pagamento do débito, dentro do prazo estipulado.3. Ordem denegada, Sentença
retificada.(
N.U 1003938-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022)

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -EXCLUSÃODOSIMPLESNACIONAL– VALORES IMPUGNADOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO– APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.OSimplesNacionalé um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, não podendo recolher os tributos nesta forma a empresa que possua débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa, requisito legal para a concessão do benefício. Nesse contexto, considerando que os débitos foram regularizados, após o prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da comunicação daexclusão, não verifico qualquer ilegalidade no ato que excluiu a Impetrante/Apelada doSimplesNacional, porquanto de acordo com a Lei Complementar no. 123/2006.

(N.U 1015309-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 24/11/2021)

À guisa de conclusão, não restou comprovada violação à direito líquido e certo do apelado/interessado, dentro da estreita análise dowrit, logo, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.(id. 193683660)

Pelo documentos colacionados
aos autos, verifica-se que todo o procedimento adotado pelo Fisco estadual
obedeceu estritamente o
que preconiza a legislação, sendo oportunizado à empresa contribuinte o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, todavia, ao que se denota, permaneceu inerte.

Logo, não há se falar em ofensa a direito
liquido
e certo, visto que a autuação do Fisco estadual é legítima e decorre da observância da legislação tributária pertinente.

Nesta linha de intelecção, vem decidindo esta e. Corte conforme se extrai dos precedentes abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –EXCLUSÃODOSIMPLESNACIONAL -EXCLUSÃODA IMPETRANTE/APELADA FOI PRECEDIDA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SEFAZ/MT - NÃO CONFIGURADO ATO ILEGAL OU ABUSIVO DA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. “Aexclusãoda Impetrante/Apelada foi precedida de regular processo administrativo no âmbito da SEFAZ/MT, com a instauração do Termo deExclusãodoSimplesNacional e prazo para defesa. Não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança.” (N.U 1048198-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022). 2. Recurso provido, sentença retificada.

(N.U 1002303-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –EXCLUSÃONO REGIME DOSIMPLESNACIONAL– EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – LEGALIDADE – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório. (N.U 1003356-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR –EXCLUSÃODOSIMPLESNACIONAL–
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURADA –EXCLUSÃONÃO IMPUGNADA TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento da notificação consistente em apresentar documentos de escrituração de livro-caixa e movimentação financeira e bancária, consoante disposto no artigo 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006”. (N.U 1024696-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000926-92.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Isso posto,CONHEÇOdo recurso, masNEGO A ELE PROVIMENTO,mantendo inalterada a decisãoproferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL
(
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO)
AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 06.05.2024
.

SESSÃO DE 10 DE
JUNH
O DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Erotides Kneip:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por L. T. RODRIGUES & CIA LTDA em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que denegou a segurança que almejava a suspensão de seu ato de exclusão do Simples.

Relata que houve cerceamento de defesa em relação ao auto de infração e do lançamento do débito que ocorreu antes de ser intimada do Termo de Exclusão.

Pretende que seja suspenso o ato de exclusão do simples até o
transito
em julgado da presente demanda.

Aduz que deve ser consignado que a validade do ato de exclusão não deve ultrapassar o limite máximo de 3 três anos, com efeitos retroativos desde 01/01/2018 até 01/01/2021, e a partir desta data, seja reincluída no sistema e termo final em 31/12/2023, pois a partir de 01/01/2024, é opção da Agravante
submeter-se ao regime de apuração dos impostos pelo LUCRO PRESUMIDO.

Destaca que a exclusão da Agravada do Simples Nacional antes do trânsito em Julgado desta lide foi unilateral, e caracterizou
uma flagrante
violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Enfatiza que não houve a Notificação Prévia da Irregularidade com Auto de Infração e Notificação de Lançamento, bem como, Notificação de
Autorregularização
e não se confundem com a Notificação de Termo de Exclusão do Simples Nacional.

Aponta que houve e a quebra do princípio do tratamento isonômico entre iguais, em função de que foram
notificados
milhares de contribuintes que se encontravam na mesma situação, exceto da Agravante, e culminou com a grave lesão a direito líquido e certo
da mesma
.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao com a limitação em 3 anos da exclusão e a sua reinclusão a partir de 01/01/2021 até 31/12/2023 revogando as decisões contrárias.

Contrarrazões. id 206611654.

É o relatório.

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...) O Agravante defende que deve ser considerado o prazo máximo de três anos da validade da exclusão realizada com termo final em 01/01/2021, entretanto, tal pedido não foi consignado na inicial Ação Mandamental e tampouco no recurso de Apelação interposto, caracterizando verdadeira inovação recursal, razão pela qual deixo de apreciar o recurso neste ponto.

Com relação a ausência de notificação da lavratura de auto de infração e notificação do débito
antes do termos
de exclusão verifica-se que foi oportunizada a impetrante a possibilidade de regularizar a situação, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

Da análise dos autos, verifico que o Apelante busca, na ação constitucional, a anulação da decisão que determinou a sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional.

Extrai-se dos autos que a impetração do mandado de segurança originário tem por objeto a inclusão do apelado/interessado no Simples Nacional em razão de suposta ilegalidade na sua exclusão, que foi fundamentada por descumprimento de obrigação fiscal.

A Lei Complementar Estadual no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional consiste em um tratamento tributário diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

De acordo com o despacho id. 132292714- p. 17, onde consta que foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para efetuar as regularizações sendo que a impugnação foi apresentada fora do prazo razão pela qual não foi admitida.

In
casu
,consta dos autos que a exclusão da Apelante do Simples Nacional, se deuem razão da constatação de diferença de base de cálculo, ausência de entrega de PGDASD ou entrega com valor informado a menor e, por consequência, falta de recolhimento de tributos federais, estaduais e/ou municipal.

Verifica-se da documentação que instrui a ação mandamental que a Impetranteo TESN-DBC foi emitido e disponibilizado em 13.05.2019, sendo que no dia 20.05.2019 foi para publicação no DOE, concedendo ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar as devidas regularizações.

Portanto, não resta evidenciado qualquer irregularidade na notificação realizada sendo concedido prazo tanto para regularização das pendências quanto para impugnação da sua exclusão, sendo esta última apresentada extemporaneamente.

Assim, como se vê, não há ato ilegal a ensejar a concessão da segurança, pois ao que tudo indica, a autoridade agiu com amparo na legislação de regência.

Sabe-se que é inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina:

“o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada”(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Desta sorte, tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA

–EXCLUSÃODOSIMPLESNACIONAL– EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – VALORES PAGOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.OSimplesNacionalé um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que, não podendo recolher os tributos nesta forma, mas possua débito fiscal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, preenche requisito legal para a concessão do benefício.(N.U 1024331-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REINCLUSÃO NO SISTEMASIMPLESNACIONAL– PAGAMENTO APÓS DECURSO DO PRAZO –EXCLUSÃODEVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO No 834/2017 E PORTARIA No 223/2016 – INTELIGÊNCIA DO
ART. 17, V, LC No 123/2006 – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.1. Conforme o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o InstitutoNacionaldo Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma doSimplesNacional.2. Não caracterizar a ilegalidade no ato daexclusãodo impetrante doSimplesNacional, uma vez que
o mesmo
não ter realizou o pagamento do débito, dentro do prazo estipulado.3. Ordem denegada, Sentença
retificada.(
N.U 1003938-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022)

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -EXCLUSÃODOSIMPLESNACIONAL– VALORES IMPUGNADOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO– APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.OSimplesNacionalé um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, não podendo recolher os tributos nesta forma a empresa que possua débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa, requisito legal para a concessão do benefício. Nesse contexto, considerando que os débitos foram regularizados, após o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação daexclusão, não verifico qualquer ilegalidade no ato que excluiu a Impetrante/Apelada doSimplesNacional, porquanto de acordo com a Lei Complementar no. 123/
2006.(
N.U 1015309-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 24/11/2021)

À guisa de conclusão, não restou comprovada violação à direito líquido e certo do apelado/interessado, dentro da estreita análise dowrit, logo, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.(id. 193683660)

Pelo documentos colacionados
aos autos, verifica-se que todo o procedimento adotado pelo Fisco estadual
obedeceu estritamente o
que preconiza a legislação, sendo oportunizado à empresa contribuinte o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, todavia, ao que se denota, permaneceu inerte.

Logo, não há se falar em ofensa a direito
liquido
e certo, visto que a autuação do Fisco estadual é legítima e decorre da observância da legislação tributária pertinente.

Nesta linha de intelecção, vem decidindo esta e. Corte conforme se extrai dos precedentes abaixo colacionados:

(...)

Isso posto,CONHEÇOdo recurso, masNEGO A ELE PROVIMENTO,mantendo inalterada a decisãoproferida nos autos do Recurso de Apelação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, imperioso a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Analisando o feito, constata-se que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que é pessoa jurídica inscrita no Simples Nacional desde 2007, atuando no ramo de venda de gêneros alimentícios e chocolates, de forma artesanal, realizada pelas mãos de seu próprio sócio, e assim, não possui funcionários em seu quadro.

Alega que foi excluída do aludido regime, em 7-8-2019, diante de irregularidades nas informações de PGDAS e de recolhimento de tributo, sem que tenha sido oportunizada a Impetrante a chance de sanar a pendência.

Esclarece que, diante dessa ausência de intimação/notificação anterior ao Termo de Exclusão, antes de interpor o presente
mandamus
, exerceu seu direito de petição perante a Autoridade Coatara, promovendo Impugnação ao Termo de Exclusão e pedidos de reconsideração, demonstrando que além da ausência de
notificação/intimação das irregularidades que ensejaram o Termo de Exclusão, tem interesse em quitar o débito, eis que originado de seu ato desprovido de má fé, deixando, com isso, bem evidente ao fisco estadual que, se tivesse sido intimada de tal irregularidade no endereço cadastrado na SEFAZMT, a tempo e modo teria cumprido com o necessário para continuar a se manter idôneo e em
dias
com o fisco, pois há mais de quinze anos vinha exercendo sua atividade de forma impecável.

Ocorre que, nenhum de seus pedidos foram acatados, eis que a Impetrada indeferiu o pedido por entender intempestivo, alegando que a Impetrante havia sido notificada/intimada por
email
/DOE/link.

Dessa forma, requereu a concessão da segurança para garantir o direito de ver reconhecido o seu direito a Reinclusão ao Simples Nacional.

A segurança foi denegada pelo Juízo de Primeiro Grau, ensejando a interposição de recurso de apelação, que também foi desprovido pela eminente Relatora.

Contra a decisão monocrática, a Recorrente apresentou o presente agravo interno, oportunidade em que a douta Desembargadora negou provimento a ele, consoante acima demonstrado.

Pois bem.

Constata-se dos documentos acostados, que a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em 15-5-2019, por meio do TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL No. 298988/1758/68/2019, em razão de (id. 298988/1758/68/2019):

1. Descrição do fato: A pessoa jurídica acima identificada fica notificada quanto à exclusão do Simples Nacional por CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano calendário a que se referem os documentos relacionados no anexo. Levantamento realizado utilizando informações de
NFe
(s), NFC-e(s) e
CTe
(s) constantes nas bases de dados do Estado e verificação, no Portal do Simples Nacional, da ausência de entrega de PGDAS-D ou entrega com valor informado a menor, e
conseqüente
falta de recolhimento dos tributos federais, estaduais e/ou municipais. Os motivos acima sujeitam a exclusão de ofício por prática reiterada, com impedimento de nova opção pelo prazo mínimo de 03(três) anos-calendário. 2. Informações contidas nos anexos: No anexo I estão discriminados os documentos fiscais eletrônicos que compõem a Receita interna auferida pelo contribuinte e no anexo II estão discriminados os documentos fiscais eletrônicos que compõem as devoluções realizadas. 3. Quadro demonstrativo: apresenta as informações consolidadas da Receita Bruta auferida pelo contribuinte (Receita Bruta = Receita Interna - Devoluções) e do valor da receita bruta declarada pelo contribuinte no PGDAS-D.

Após a apresentação de Defesa Administrativa, a autoridade fiscal consignou que:

(...) O contribuinte acima identificado solicita revisão do Termo de Exclusão do Simples Nacional acima identificado. O referido TESN-DBC foi emitido e disponibilizado em 13/05/2019, sendo que dia 20/05/2019 foi para publicação no DOE no. 27507 (pág. 26) concedendo ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar as devidas regularizações. Destacamos que o art. 3o da portaria no. 045/2012-SEFAZ c/c com o § 1-C do Art. 16 da Lei complementar no 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) prevê prazo de 45 (quarenta e cinco) dias previsto n para casos de “ciência tácita”: Portaria no 045/2016-SEFAZ Art. 3° A ciência das comunicações, intimações e notificações de que trata o artigo anterior será efetivada mediante consulta ao link disponibilizado no SNE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do envio da mensagem eletrônica. Parágrafo
único Nos
termos do § 1°-C do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, acrescentado pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011, considera-se efetivada a ciência de comunicação,
intimação ou notificação, promovida nos termos desta portaria, no último dia do prazo fixado no caput deste artigo. Lei Complementar no. 123/2006 § 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destacamos)

Já a Portaria no. 083/2011-SEFAZ em seu art. 3o, § 4o, assegura ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias após a ciência para regularização do Simples Nacional e impugnação de Termos de Exclusão emitidos pela SEFAZ/MT: § 4° Fica assegurado ao contribuinte excluído o direito de impugnar a exclusão, em única instância, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva ciência, em conformidade com o disposto nos §§ 2° e 3° deste artigo.

Portanto, o prazo entre a disponibilização do TESN-DBC e o término do prazo para regularizar e/ou impugnar a exclusão totaliza 75 (setenta e cinco) dias (quando ocorrer ciência tácita), sendo que no caso em tela a notificação deu-se em 13/05/2019 e a impugnação (sem regularização) somente em 12/08/2019 (quase 90 dias),
extrapolando o prazo legal para correção e impugnação. Destaque-se que já houve análise de mérito através do processo no 5687047/2019. Ressalte-se ainda que por todo este período o TESN-DBC esteve à disposição do contribuinte para consulta. Desta forma, estamos finalizando o presente como NÃO ADMITIDO.

Consta, ainda, nos autos, extrato do sítio eletrônico da SEFAZ/MT, em que é possível verificar a existência de Notificação por contribuinte, de modo que o Termo de Exclusão acima mencionado, no 298988/1758/68/2019, aponta que a ciência da Recorrente ocorreu por meio do Diário Oficial do Estado - DOE (id. 132292711).

Com efeito, o artigo 3o,
caput
e § 2oda Portaria n. 083/2011, da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso estabelece que o termo de exclusão deve ser expedido por meio eletrônico, através do SNE – Serviço de Notificação Eletrônica –, mantida pela SEFAZ.

A propósito:

Art. 3° A exclusão de ofício será formalizada mediante a expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, gerado eletronicamente, no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

[...]

§ 2o
O Termo de Exclusão do Simples Nacional
de que trata este artigo
será disponibilizado ao contribuinte excluído, por intermédio do endereço eletrônico do Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, como responsável pela respectiva escrituração fiscal”.

Outrossim, imperioso mencionar as informações contidas no sítio eletrônico da SEFAZ, datado de 6.3.2019, às 15:58 horas,em que se extrai:
1

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) está orientando contribuintes, pessoa física e jurídica, para que verifiquem as notificações emitidas por meio eletrônico, via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)
. Tal medida visa assegurar a ciência dos eventuais avisos de cobrança fazendários, comunicações e intimações, vez que o link com as informações é encaminhado para o e-mail cadastrado na Secretaria. Com o envio eletrônico, a pasta fazendária proporciona mais facilidade ao contribuinte e celeridade ao processo de ciência. Isso porque basta que ele clique no link encaminhado ao e-mail, ao invés de acessar o sistema SNE com login e senha. A informação também é disponibilizada ao contabilista credenciado como
responsável
pela escrituração fiscal do contribuinte. Como as notificações
são enviadas ao endereço de e-mail
, constante no banco de dados do Cadastro de Contribuintes da Sefaz,
é preciso que o contribuinte ou o contador mantenham seus dados sempre atualizados
.

[...]

Quando o contribuinte ou o contador não der a ciência por meio do link disponibilizado pela Sefaz, enviado para o e-mail cadastrado, ou pelo sistema SNE a notificação será feita via Diário Oficial do Estado
. Nestes casos o prazo da ciência é contado a partir da publicação. (destaquei)

Veja-se, que, a legislação correlata demonstra que a autoridade coatora que necessita comunicar algum contribuinte apenas deve se valer do Diário Oficial do Estado quando ocontribuinte ou o contador não der a ciência por meio do link disponibilizado pela SEFAZ, enviado para o e-mail cadastrado, ou pelo sistema SNE, ou seja, deve se valer do DOE
subsidiariamente.

No presente caso, especificamente quanto o Termo de Exclusão do Simples acima mencionado, observa-se do documento de id. 132292711 que a ciência da Recorrente ocorreu mediante DOE,
não havendo qualquer informação de ciência da própria Recorrente ou do contabilista via
email
.

Ademais, o documento acostado no id. 132292708 – Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral junto à SEFAZ/MT possui o e-mail cadastrado de
yassernij@hotmail.com
, sócio da Agravante; todavia não consta o envio em seu e-mail.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, para notificação do contribuinte se faz necessária
a certeza de sua entrega
, inclusive o voto é de minha relatoria.

Confira-se a ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO PROVIDO.

É válida a notificação de lançamento via
e-mail
, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
. (TJMT - RED No 85304/2016 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. JULGADO EM 24-7-2017). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Assim, é válida a notificação de
lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega.
O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos. A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário. Inexistindo razões para modificação da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

(N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019). [Destaquei]

Apesar de haver previsão legal para notificação do contribuinte por meio eletrônico, o veículo de comunicação deve ser indene de dúvidas, ou seja, mister a certeza de sua entrega.

Na hipótese dos autos, não houve demonstração inequívoca da ciência da Recorrente, de modo que, inexistindo prova da comunicação ao contribuinte, deve ser afastada, por ora, a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SIMPLES NACIONAL – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE –SENTENÇA RATIFICADA.

O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
.

(N.U 0032232-42.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019,
Publicado
no DJE 26/09/2019). [Destaquei]

Ressalta-se que, não se está discutindo a legalidade ou não da sua exclusão do Simples Nacional em razão de possuir débitos na Conta Corrente, mas, sim, sua exclusão de ofício, sem ter sido oportunizado à Agravante o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. 1.
Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ausência de notificação regular no processo administrativo fere completamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo
, bem como do título executivo que lastreia a execução fiscal. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, a validade da notificação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do executado. (TRF-4 - AC: 50010252620164047122 RS 5001025-26.2016.4.04.7122, Relator: LUÍS ALBERTO
D&
apos;AZEVEDO
AURVALLE, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA TURMA). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IBAMA. COBRANÇA DE MULTA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ILEGITIMIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE CDA. EXECUÇÃO
FISCAL EXTINTA. (6) 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor
encontra-se
em local incerto e não sabido. É válida a citação por edital quando realizada após o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do devedor. 2.
A ausência da notificação válida do executado a respeito da denegação do recurso interposto no processo administrativo torna o lançamento do crédito tributário eivado de nulidade, uma vez que foi constituído de forma irregular.
3. Configura-se nulo, por falta de liquidez e certeza, o título executivo, uma vez desrespeitado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a anulação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, a extinção da execução fiscal. 4. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00037120820074014100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 30/10/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 09/11/2018). [Destaquei]

Portanto, com a devida vênia, tenho que o presente recurso deve ser acolhido.

Ante o exposto, peço vênia a eminente Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, restabelecendo sua inclusão no Simples Nacional, até a devolução do prazo do TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL No. 298988/1758/68/2019 para a Recorrente promover a regularização.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Senhora Presidente,

Permita-me um contraponto. Vossa Excelência disse que não houve
a
demonstração inequívoca da ciência.

A ação proposta pela empresa em juízo

foi
feita e
m mandado de segurança e Vossa Excelência está dizendo que ela tem direito líquido
e certo.

Com todo o respeito, mantenho
o
meu posicionamento.

Não entendo que haja direito líquido e certo
, en
tendo que a empresa tem tanta certeza
disso
que acrescentou um pedido para que reconhecesse a suspensão de três anos, que é uma inovação recursal, mas continuo mantendo o meu entendimento de que ela não tinha direito líquido e certo para ser mantida no S
imples Nacional
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Desembargadora Maria Erotides,

Era só
ela
trazer as
notificações
, mas
não trouxe
,
disse que não foi

notificada
.

C
omo que prova
isso?

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

D
esembargadora
Helena,

Ten
ho o ID onde mostra que foi encaminhado corretamente
,
ela que

não manteve
o seu endereço
corretamente
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Desembargador
a Maria Erotides
,

Constatei isso nos autos também.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Desembargadora Helena.

Tudo bem,
Vossa Excelência tem todo o
direito de

divergir
, apenas es
t
ou
justificando o meu posicionamento de dizer que mandado de segurança
é
alg
o
tão séri
o
que

nem custa
s
se recolh
e
. É
uma declaração de
absurdo
de abuso da autoridade a

empresa dizer que ela não foi
intimada, sendo que
não mante
ve
a regularidade do seu domicílio
fis
cal
.

M
e perdoe
, Desembargadora Helena Bezerra,
não concordo
,
mas entendo.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO
ROBERTO
CURVO
(2o VOGAL):

Peço vista
para

aprofundar a análise
dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Desembargadora Helena,

Vossa Excelência

está
concedendo a seguranç
a
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Sim, mas em parte.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes pares,

P
eço

desculpas
,
n
ão tenho
nenhuma
intenção de induzir a
C
âmara em erro
,
por isso
tento
explicar o que passou pela minha cabeça para

votar do jeito que votei
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Desembargadora Maria Erotides,

Entendo.
Nós t
emos
uma prática
em meu gabinete
de

olhar
a
documentação na
SEFAZ
. Eu e minha assessoria f
izemos
tanto
s
curso
s
,
que
temos
conhecimento de como funciona
o
e-mail da

notificação eletrônica de ofício
.

Somos
bem prátic
os
n
es
sa

parte
t
ributária
.

Mas n
o caso
em análise
,
a
notificação foi
feita
pelo Diário Oficial e
entendo que
ela é subsidiária
.

EM 10 DE JUNHO DE 2024:

APÓS A RELATORA DESPROVER O AGRAVO INTERNO, E A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) DAR PARCIAL PROVIMENTO, PEDIU VISTA O
2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO). ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2024 CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por KARIM DISTRIBUIDORA LTDA. em face de decisão monocrática proferida pela relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantida a sentença denegatória da segurança.

Em síntese da demanda, a parte impetrante, ora agravante, sustenta que houve cerceamento de defesa em relação ao auto de infração e do lançamento do débito, que
o
correu antes de ser intimada do termo de exclusão do Simples Nacional.

No voto proferido em sessão, a ilustre relatora negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que “
todo o procedimento adotado pelo Fisco estadual
obedeceu estritamente o
que preconiza a legislação, sendo oportunizado à empresa contribuinte o seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, todavia, ao que se denota, permaneceu inerte
”.

Após pedido de vista, a eminente 1a Vogal inaugurou divergência,
ao conceder a segurança
por entender que “
não houve demonstração inequívoca da ciência da Recorrente, de modo que, inexistindo prova da comunicação ao contribuinte, deve ser afastada, por ora, a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

Em decorrência dos apontamentos feitos nos votos proferidos
pelas pares
, pedi vista dos autos para melhor análise da legislação a respeito da exclusão do Simples Nacional no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Sobre a forma de comunicação em relação aos optantes pelo Simples Nacional, a SEFAZ/MT dispõe do Sistema de
Notificação Eletrônica (SNE),
que atualmente é utilizado de forma exclusiva para a comunicação da exclusão do contribuinte, na forma da Portaria n. 136/2020 da SEFAZ/MT, o que demonstra a importância de
os contribuintes acessarem regularmente a plataforma para se
informarem
sobre os procedimentos fiscais.

De toda forma, à época dos fatos em 2019, quando então vigorava a Portaria n. 045/2012 da SEFAZ/MT,
as comunicações poderiam ser enviadas de forma alternativa ou cumulativa de duas maneiras
: 1)
ao e-mail cadastrado do contribuinte
constante na base de dados do cadastro de contribuintes; e 2)
disponibilizadas, mediante consulta via link no SNE
,
ao Contabilista credenciado junto à Secretaria
de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional.
Vejamos:

“Art. 2°
As comunicações, intimações e notificações destinadas
a contribuinte mato-grossense, optante pelo Simples Naciona
l, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo,
as comunicações, intimações e notificações serão, alternativa e/ou cumulativamente
:

I –
enviadas
ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional
, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II –
disponibilizadas
, mediante consulta via link no SNE
, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

Art. 3
°

A ci
ê
ncia das comunica
çõ
es, intima
çõ
es e notifica
çõ
es de que trata o artigo anterior ser
á
efetivada mediante consulta ao link disponibilizado no SNE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da
data do envio da mensagem eletr
ô
nica.

[Sem destaque no original].

Delineado esse cenário, cabe analisar o histórico de notificações da empresa extraído da SEFAZ, apresentado pela própria parte impetrante em sua inicial (Id. 132292711):

Em um primeiro momento, extrai-se que o
status
da notificação foi “CIÊNCIA DOE”,
indicando que o contribuinte teria tomado conhecimento via p
ublicação no diário ofi
cial. Por outro lado, percebe-se que para a notificação em questão os meios de envio foram via “DOE” e “LINK”.

Diante disso, a exclusão da empresa agravante do Simples Nacional foi comunicada de forma eletrônica via
link
no SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), na forma legal regulamentada na Portaria n. 045/2012/SEFAZ/MT.

Importa registrar
que,
embora seja
permitido o envio cumulativo do e-mail e do
link
no SNE, nada impede que o contribuinte seja notificado por apenas um dos meios, sendo ônus da empresa verificar o sistema.

Além disso,
valendo-me da fundamentação trazida pela 1a Vogal, as informações da SEFAZ/MT revelam que era praxe do Fisco efetuar
também a intimação via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nos casos
em que o contribuinte ou o contador não der ciência pelo SNE (Sist
ema de Notificação Eletrônica).

A partir dessas premissas
, ainda que por fundamentação diversa, hei de concordar com o voto proferido pela i
lustre relatora, porquanto nesta via estreita do mandado de segurança, há prova apresentada pela própria impetrante que foi enviada
a notificação via SNE,
o que leva à conclusão de que o
Fisco

obedeceu a legislação estadual, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa
em seu procedimento de exclusão da empresa do Simples Nacional
.

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente 1a Vogal, voto no sentido de
ACOMPANHAR
a relatora e negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EM 17 DE JUNHO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL. A 1a VOGAL
PROVEU EM PARTE. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
KARIM DISTRIBUIDORA LTDA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual denegou a segurança e julgou extinto o processo.

A i. relatora destacou em seu voto que:

“[...]
De acordo com o despacho id. 132292714- p. 17, onde consta que foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para efetuar as regularizações sendo que a impugnação foi apresentada fora do prazo razão pela qual não foi admitida. In
casu
, consta dos autos que a exclusão da Apelante do Simples Nacional, se deu em razão da constatação de diferença de base de cálculo, ausência de entrega de PGDASD ou entrega com valor informado a menor e, por consequência, falta de recolhimento de tributos federais, estaduais e/ou municipal. Verifica-se da documentação que instrui a ação mandamental que a Impetrante o TESN-DBC foi emitido e disponibilizado em 13.05.2019, sendo que no dia 20.05.2019 foi para publicação no DOE, concedendo ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar as devidas regularizações. Portanto, não resta evidenciado qualquer irregularidade na notificação realizada sendo concedido prazo tanto para regularização das pendências quanto para impugnação da sua exclusão, sendo esta última apresentada extemporaneamente. [...] À guisa de conclusão, não restou comprovada violação à direito líquido e certo do apelado/interessado, dentro da estreita análise do writ, logo, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a ordem. Consoante bem pontuou o parecer ministerial “... é dever da Autora consultar regularmente a situação fiscal de sua empresa, mormente pelo fato de que
eventuais irregularidades junto ao Fisco pode

acarretar em
sanções administrativas, prejudicando, assim, as suas atividades. A mera alegação de que não tomou ciência da notificação não prospera, pois tudo nos leva a crer que, no caso, o não conhecimento da exclusão do simples nacional se deu pela desídia da empresa Autora. (id. 139632690) Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, para manter a sentença impugnada
”.

Por sua vez,
a colega Desa Helena Maria Bezerra Ramos (1a Vogal), pediu vista dos autos, oportunidade em que deu provimento em parte ao apelo. O 2o Vogal (Des. Curvo) acompanhou a relatora
.

Feitas tais considerações,
passo a proferir o meu voto
.

Com a devida vênia ao voto exarado pela e. colega Desa Helena Maria, hei por bem acompanhar a i. Desembargadora Relator, notadamente porque, malgrado se alegue a ocorrência de cerceamento de defesa quando da exclusão da empresa recorrente do Simples Nacional, pela estreita via recursal eleita – Mandado de Segurança -, observa-se que a parte foi devidamente notificada.

Quando da decisão que determinou a exclusão da Agravante do Simples Nacional (ano de 2019), estava em vigor a Portaria SEFAZ/MT n. 045/2012, o qual ‘
Dispõe sobre o sistema de comunicação eletrônica, aplicável aos contribuintes mato-grossenses optantes pelo Simples Nacional, e dá outras providências’.

Art. 2°As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense, optante pelo Simples Nacional, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo, as comunicações, intimações e notificações serão, alternativa e/ou cumulativamente:

I – enviadas ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II – disponibilizadas, mediante consulta via
link
no SNE, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

Art. 3°A ciência das comunicações, intimações e notificações de que trata o artigo anterior será efetivada mediante consulta ao
link
disponibilizado no SNE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do envio da mensagem eletrônica.

Ademais, o fisco teria determinado a notificação da empresa para regularização, todavia, quando da apresentação de sua defesa administrativa, esta foi extemporânea.

Como bem destacado pelo i. Vogal – Des. Curvo, ‘
a exclusão da empresa agravante do Simples Nacional foi comunicada de forma eletrônica via link no SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), na forma legal regulamentada na Portaria n. 045/2012/SEFAZ/MT’
.

E, ainda,
‘há prova apresentada pela própria impetrante que foi enviada a notificação via SNE, o que leva à conclusão de que o Fisco obedeceu a legislação estadual, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa em seu procedimento de exclusão da empresa do Simples Nacional’
.

Com essas considerações, com a devida vênia ao voto conduzido pela d. 1a Vogal,
nego provimento
ao recurso, nos termos do voto da e. relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4o VOGAL – CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

V
oto

Trata-se de agravo interno interposto por
Karim Distribuidora Ltda.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (Id. 193683660).

I. Análise das Divergências nos Votos dos Desembargadores

Relatora Des. Maria Erotides Kneip:

Negou provimento ao recurso interposto por Karim Distribuidora
Ltda..

Enfatizou que da verificação dos documentos juntados ao mandado de segurança, constatou que o Fisco Estadual procedeu em respeito à legalidade e oportunizou a empresa agravante o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

1a Vogal Des. Helena Maria Bezerra Ramos:

Divergiu da relatora
, para dar provimento, em parte, ao recurso da agravante para restabelecer sua inclusão no Simples Nacional até a devolução do prazo do termo de exclusão do Simples Nacional no 298988/1758/68/2019 para promover sua regularização.

Fundamentou seu voto sob o argumento que não houve demonstração inequívoca da ciência da recorrente do termo de exclusão do Simples Nacional no 298988/1758/68/2019, de modo que inexistindo prova da comunicação à contribuinte, deve ser afastada, por ora, a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Registro que, a 1a Vogal ressalvou que o mandado de segurança não está discutindo o mérito da legalidade ou não do termo de exclusão do Simples Nacional no 298988/1758/68/2019 no que se referem aos débitos de sua corrente fiscal, mas, tão somente, a exclusão de ofício, sem a oportunidade do exercício do contraditório e ampla de defesa.

2o Vogal Des. Rodrigo Roberto Curvo:

Acompanhou a Relatora
, para negar provimento ao recurso.

Argumentou que o termo de exclusão do Simples Nacional no 298988/1758/68/2019 foi comunicado de forma eletrônica via
link
no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), conforme dispõe a Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 45 de 17 de fevereiro de 2012.

Passo, então, a lançar voto nesta ocasião.

Após análise detalhada dos votos proferidos e da documentação nos autos do mandado de segurança, não cheguei à conclusão diversa da eminente relatora, Desembargadora

Maria Erotides Kneip.

De fato, da documentação juntada nos autos do mandado de segurança verifica-se que o termo de exclusão do Simples Nacional no 298988/1758/68/2019 foi comunicado de forma eletrônica via
link
no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE (Id. 132292711), nos termos da Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 45 de 17 de fevereiro de 2012 (vigente à época dos fatos).

Art. 2°
As comunicações, intimações e notificações destinadas a contribuinte mato-grossense, optante pelo Simples Nacional, serão efetuadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no âmbito do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE
.

§ 1° Para os fins do disposto neste artigo, as comunicações, intimações e notificações serão, alternativa e/ou cumulativamente:

I –
enviadas ao endereço eletrônico do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional
, constante do banco de dados do Cadastro de Contribuintes do ICMS – CCE/MT, informado à Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do inciso XVIII do artigo 17 da Lei n° 7.098, de 30 de dezembro de 1998;

II –
disponibilizadas
, mediante consulta via link no SNE
, ao Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

Art. 3
° A ciência das comunicações, intimações e notificações de que trata o artigo anterior será efetivada mediante consulta ao link disponibilizado no SNE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do envio da mensagem eletrônica. [sem negrito no original].

Daí decorrente, não se constata nenhuma ilegalidade ou ofensa ao contraditório e ampla defesa no procedimento do termo de exclusão do Simples Nacional no 298988/1758/68/2019.

Ante o exposto, peço vênia à eminente 1a Vogal, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, para acompanhar a Relatora, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Karim Distribuidora Ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024